Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA DE TRIBUTOS. DANOS MORAIS. VALOR DA REPARAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro exige que o adquirente do veículo providencie a transferência da documentação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa e medida administrativa.
2. A despeito da previsão legal, cabe também ao alienante comunicar a venda do veículo aos órgãos de trânsito, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações posteriores, a teor do expresso no artigo 134 do CTB, bem como segundo a legislação acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, Lei Distrital no 7.431/1985.
3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo autor. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.
5. Recursos providos.